Tribunal: TJSP
Processo: 2161344-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2161344-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente JOÃO VITOR
SANTOS e Impetrante AUGUSTO MARCELO BRAGA DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
2
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: JOÃO VITOR SANTOS
Comarca: Sorocaba
Voto: 13.337
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva.
Pretendida revogação. Inadmissibilidade. Gravidade concreta
da conduta. Ordem pública que se revela ameaçada. Presença
dos requisitos do artigo 312 do CPP. Insuficiência das medidas
cautelares
alternativas.
Pandemia
COVID-19.
Constrangimento ilegal não demonstrado. Prisão mantida.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado Augusto Marcelo Braga da Silveira, em favor JOÃO VÍTOR
SANTOS, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba que,
nos autos da ação penal no 1500666-74.2020.8.26.0567, indeferiu o pedido de
prisão domiciliar.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente, autuado em
flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, teve o pedido de
concessão de prisão domiciliar indeferido pela autoridade coatora, sem
fundamentação idônea e concreta. Assevera que diante da pandemia do
Covid-19 e a recomendação do CNJ, faz jus a responder ao processo em
prisão domiciliar, havendo risco concreto à sua saúde caso permaneça
encarcerado e sob condições precárias de saúde e confinamento conjunto.
Nestes termos, o impetrante requer a concessão de liminar,
para que seja deferida a prisão domiciliar ao paciente e, ao final, seja-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
3
concedida a ordem confirmando o pleito de urgência.
A liminar foi indeferida (fls. 368/370) e, dispensadas as
informações da autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em
seu parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 374/390).
É o relatório.
Consoante os documentos exibidos nos autos, o paciente
responde a processo crime, como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35,
caput, ambos da Lei n° 11.343/2006, porque segundo a denúncia, no dia 03
de maio de 2020, na cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios com os corréus JOÃO VITOR
RODRIGUES SANTOS e JULY MACHADO MARTINEZ, traziam consigo,
guardavam e mantinham em depósito, para fins de tráfico, entrega e consumo
de terceiras pessoas, 350 microtubos plásticos acondicionando cocaína (os
quais foram periciados em conjunto com os entorpecentes localizadas em
poder do corréu PATRIK, totalizando 420 microtubos), 02 porções a granel
de cocaína, com peso líquido de 135,08g, 120 microtubos plásticos
acondicionando cocaína, sob a forma de crack, com peso líquido de 20,39g, e
252 porções de maconha, com peso líquido de 478,13g, substâncias
entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Conforme o apurado, guardas municipais, durante o
patrulhamento pelo bairro Mineirão, avistaram uma motocicleta, cor preta,
placas EHB7877, cuja informação era utilizada para distribuição de
entorpecentes na quadra da Vila Carol por um indivíduo conhecido pelo
vulgo “Primo”, posteriormente identificado como sendo PATRICK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
4
FERREIRA DO NASCIMENTO. Durante a aproximação da motocicleta, o
indivíduo conhecido pelo vulgo “Primo” foi avistado no corredor da
residência e quando ele viu os agentes públicos, dispensou um invólucro
transparente no chão e correu para o interior da casa. Depois, constatou-se
que, no invólucro, tinham 70 pinos aparentando cocaína. Ato contínuo,
“Primo” foi alcançado entrando na residência, bem como sua genitora que
estava no local, permitiu o ingresso na casa, local em que foram encontradas
anotações do tráfico/contabilidade. No momento em que PATRICK estava
sendo conduzido para a viatura, ele se desvencilhou de um integrante da
equipe desferindo uma cabeçada no GCM Bonilha, que foi atingido no
queixo, e após empurra-lo com o corpo, empreendeu fuga a pé. Porém,
PATRICK foi alcançado pelo GCM Bonilha ocasião em que entraram em luta
corporal, e mesmo PATRICK estando algemado, resistiu à prisão, sendo que
ambos caíram em um córrego. Novamente PATRICK conseguiu se
desvencilhar e continuou em sua fuga entrando em um tubo de esgota e foi
detido quando saiu do outro lado. O GCM Bonilha foi levado para o hospital
Samaritano, por outra equipe, em decorrência da torção no pé, corte em uma
das mãos e dores na região do queixo. Durante a averiguação, PATRICK
informou que “soltava” entorpecentes na Vila Caro e que, na data dos fatos
iria buscar mais drogas em um prédio na Av. Riusaku Kanizawa, no 900,
apartamento 04, sendo que o indivíduo chamado “João” ou sua namorada
“July”, já estariam esperando por ele. Em seguida, foram até o local indicado
por PATRICK, onde o casal foi observado pelo portão da área comum do
prédio, que estava aberto, sendo que JULY MACHADO MARTINEZ
portava uma sacola em suas mãos. Assim que o casal percebeu a presença dos
agentes públicos, voltaram rapidamente, mas foram detidos, ocasião em que
JULY tentou dispensar a sacola que continha 140 pinos aparentando cocaína

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
5
e 60 pinos aparentando crack. Questionada, JULY confessou o tráfico
praticado pelo namorado, identificado com JOÃO VITOR SANTOS. Em
sequência, diante dos fundados indícios da existência do estado flagrancial,
de mais drogas no local ou outros envolvidos no tráfico de drogas, o
apartamento foi acessado, sendo encontrado no quarto dos fundos do
apartamento uma grande quantidade de drogas já embaladas para a
distribuição e venda, ou seja, 252 porções de aparente maconha; 210 pinos
aparentando cocaína; 60 pinos de crack; 02 porções à granel de substância
branca e 01 balança de precisão, bem como anotações referentes ao tráfico de
drogas/contabilidade em um caderno que estava no sofá. Nesse mesmo quarto
estava dormindo o indivíduo identificado como JOÃO VITOR RODRIGUES
SANTOS, com as drogas bem ao seu lado, e que indagado, respondeu que
sabia dos entorpecentes no local. O indivíduo JOÃO VITOR SANTOS,
namorado da JULY, confessou ser o “garagem” da drogas e que ganhava
R$400,00 por semana, sendo todos presos em flagrante.
Distribuído o flagrante, atendendo ao requerimento do MP, foi
decretada a prisão preventiva. Na oportunidade, o julgador entendeu que
estavam presentes os requisitos do artigo 312 e seguintes do CPP, pois havia
prova da materialidade dos delitos, tráfico de drogas e associação para o
tráfico, punidos com reclusão máxima superior a 4 anos, e indícios suficientes
da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em
flagrante, notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da
diligência, ressaltando que “...conquanto primário, ostenta passagens por
atos infracionais praticados enquanto menor de idade”. E na decisão que
indeferiu o pedido de liberdade provisória, o Magistrado ressaltou que ainda
estavam “...presentes as razões que justificaram a decretação da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
6
preventiva, como no caso em questão, em especial por garantia da ordem
pública em razão da notória gravidade do delito descrito na denúncia” (fls.
353), (fls. 147/149)
Pois bem. É certo que não se exige para a custódia cautelar, a
mesma certeza que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de
vez que aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente
delineados, porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção da medida coativa, deve
revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades expressas pela lei,
qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência
da instrução criminal ou o asseguramento da aplicação da lei penal.
E mais, quando se trata de tráfico de entorpecentes, entende-se
ainda que tais delitos merecem uma analise cuidadosa, principalmente porque
trata-se de crime gravíssimo e relacionado a problemas de saúde pública, que
promove a destruição de famílias, além de fomentar outros delitos.
Sob tal contexto e analisando a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente, não há nada a ser alterado. O julgado hostilizado
levou em consideração as circunstâncias do caso concreto para manter o
paciente encarcerado e destacou a necessidade da medida extrema para a
garantia da ordem pública.
Os fatos em apuração revestem-se, em seus contornos
concretos, de extrema gravidade, pois, segundo consta, há prova da
materialidade delitiva e dos indícios de autoria do crime de tráfico de drogas,
valendo dizer que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
7
poder do réu.
Tais fatos, data vênia, não podem ser menosprezados pelo
Poder Judiciário com resposta penal incompatível à conduta perpetrada,
sendo a prisão cautelar necessária à garantia da ordem pública.
A propósito, colocando em destaque a relação entre a
quantidade de drogas apreendida e o perigo à ordem pública, decidiu a Corte
Superior que:
“Evidenciada a gravidade concreta dos crimes em tese
cometidos, diante da elevada quantidade de droga apreendida, mostra-se
necessária a continuidade da segregação cautelar da paciente, para a garantia
da ordem pública.” (STJ, HC no 228740, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge
Mussi, 15/05/12).
Na mesma linha de raciocínio, Guilherme de Souza Nucci
defende que, tendo em vista a ordem pública, sem se resumir apenas às
condições pessoais do agente, mensuram a periculosidade do acusado “o
modo de execução do delito, que pode evidenciar extrema crueldade; a
quantidade de coautores e partícipes, mesmo que não figure quadrilha ou
bando; o número e a potencialidade lesiva das armas; a quantidade
exorbitante de drogas ou sua manifesta variedade; a lida com explosivos e
outros meios (...)”. (Código de Processo Penal Comentado, 10 ed., p. 655).
Logo, a manutenção da prisão do paciente pelos motivos
delineados pelo i. Magistrado está lastreada em elementos concretos,
extraídos dos autos, justificando-se satisfatoriamente sobre a presença dos
requisitos do art. 312 do CPP, motivo pelo qual não vislumbro qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
8
ilegalidade que venha a inquinar referido ato.
Importante destacar ainda que as medidas cautelares pessoais
não se mostram proporcionais à conduta em tese praticada, pois são brandas
em relação ao ímpeto criminoso demonstrado pelo paciente, que não se
intimidou na prática do tráfico e trazia consigo e tinha em depósito, para a
venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, 350 microtubos contendo
cocaína, 02 porções a granel de cocaína, 120 microtubos acondicionando
cocaína, sob a forma de crack, e 252 porções de maconha.
Assim, diante da prova da existência do crime, dos indícios
suficientes de autoria, das circunstâncias em que os acontecimentos se deram,
aliado à grande quantidade de drogas apreendida, a prisão do paciente deve
ser mantida.
No que tange a alegação de constrangimento ilegal, em face
dos riscos da pandemia, não é caso de concessão da ordem pretendida.
Lamentavelmente, a população mundial está passando por um
momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo coronavirus, causador da doença chamada COVID-19.
As autoridades públicas, em suas várias instâncias, têm
adotado medidas restritivas de locomoção e orientado isolamento domiciliar
dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma
desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente,
muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a
falecer.
Compreensivo, portanto, a preocupação da combativa Defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
9
temerosa com a situação do paciente preso. Todavia, em que pese o louvável
esforço envidado pelo i. Defensor, a pretensão não merece acolhida.
A Recomendação n° 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça
não tem atribuição jurisdicional de impor comando decisório.
A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem
imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de
análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: "...a
crise do novocoronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de
pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre
para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade
contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma
penal."(STJ HC no 567.408/RJ).
Em recente artigo, assinado pelo Ministro Luiz Fux, publicado
no jornal O Estado de S.Paulo, em 10 de abril de 2020, o ilustre Magistrado
sustentou que: “Afinal, a liberdade do custodiado não pode custar mais à
sociedade do que a sua manutenção no cárcere. Essa também tem sido a
preocupação
de
países
que
adotaram
recomendações
humanitárias
semelhantes, tais como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a Polônia e a
Itália. É dizer: sob pena de se instituir uma política criminal perversa e de
danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 não pode levar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
10
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso. Destaco pelo menos três critérios: 1)
obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do
preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora
do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social
ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento
dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema
prisional ou de encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular.
Quanto a este último ponto, ressalto que ainda não há casos de contaminação
nos presídios, fator que decerto demandaria providências excepcionais, mas
localizadas, dos poderes públicos.
In casu, não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o paciente atendimento e proteção
adequados, sabido que doença não é motivo de soltura quando cabível ao
Estado o dever de cuidado e saúde ao preso.
Também não se provou que atualmente há risco concreto, no
presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em
geral, que estão em meio livre, de contrair o já referido maldito vírus.
Anote-se que a Secretaria de Administração Penitenciária
SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado, tais como a proibição de ingresso de visitantes
aos detentos.
Por fim, ficam também afastadas as alegações de primariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2161344-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13.337
11
e residência fixa, valendo à pena mencionar julgado da mesma Corte Superior
no sentido de que: “Primariedade, residência fixa e trabalho lícito são
circunstâncias que, por si sós, não inviabilizam a medida constritiva. (...) .”
(STJ HC 25745 SP Rel. I. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, J.
03/04/03, DJU 28/04/03, P. 223).
Pelo exposto, não se verificando nos autos, constrangimento
legal passível de correção via o presente Habeas Corpus, denego a ordem.
MARCOS CORREA
Relator